Tribunal: TJDFT
Processo: 0741180-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. SALDAMENTO. PLANO REG/REPLAN. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO DE VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). INCLUSÃO NO NOVO PLANO. SUPLEMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação.
2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se no sentido de que a competência para o processamento de demandas com pedido de revisão de benefício previdenciário privado complementar é da Justiça Comum.
3. Quando o participante adere, de forma livre e consciente, ao novo plano de benefícios previdenciário, mediante o saldamento do anterior, está aceitando as regras e as condições do contrato.
4. Se o salário de participação não foi efetivamente integrado pela parcela referente ao Complemento Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) no plano REG/REPLAN, não cabe impor a sua revisão para considerá-la no novo plano.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.